Tribunal: TJMT
Processo: 1039834-67.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039834-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 138.856.181-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual, determinar a abstenção de cobranças relativas a empréstimo fraudulento, indeferir restituição em dobro e condenar a instituição financeira ao pagamento a título de danos morais. O autor pleiteia a majoração da indenização, sustentando que o contrato foi celebrado de forma fraudulenta, com crédito realizado em sua conta e imediata transferência para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço bancário e da ausência de comprovação da regularidade da contratação do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresenta documentos mínimos que comprovem a regularidade da contratação do empréstimo, tais como instrumento contratual, IP, geolocalização, vídeo, selfie, dados biométricos ou gravações de voz.

4.

A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O evento se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, sendo inaplicável qualquer excludente de responsabilidade, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ.

6.

O valor fixado a título de danos morais revela-se aquém dos parâmetros usualmente aplicados em casos análogos no âmbito da Turma Recursal, justificando a majoração, a fim de assegurar a função pedagógica e compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039834-67.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Antônio Marques de Oliveira

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, rejeito as preliminares, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Determinar a rescisão contratual;

2. Determinar que o réu se abstenha de efetuar cobranças e descontos em relação ao empréstimo no valor de R$ 9.762,70 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos);

4. Indeferir o pedido de restituição em dobro.

5. Condenar a parte requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso (18/10/2024), devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).”

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, pretende a majoração da condenação quanto a indenização pelos danos morais, pois, alega que a contratação do empréstimo pessoal no valor de R$ 9.762,70, ocorreu de forma fraudulenta e foi creditado em 18/10/2024, seguida de transferência via PIX no montante de R$ 9.500,00 à terceira Luciana da Silva Neves, sem sua autorização.

No presente caso, a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem apresentou documentos que evidenciassem a anuência do consumidor — como instrumento contratual, IP, geolocalização, vídeo ou
selfie
, tampouco dados biométricos ou gravações que assegurassem a identidade do contratante.

A ausência de tais elementos revela falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, caput, do CDC, e o evento se insere no conceito de fortuito interno, integrando o risco da atividade, nos moldes da Súmula 479 do STJ.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixados atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e majoro o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025